Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016908-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Recursos Hídricos, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO DE NASCENTE — CONFIGURADOS EM COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE — RECURSO NÃO PROVIDO

Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos no Código Florestal.

O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.

A existência de ocupação de área ambientalmente sensível, supostamente realizada de forma irregular, por si só, preenche o requisito de receio de dano as provas colacionadas aos autos que demonstrem indícios de aterramento e degradação de nascente e cursos d’água se mostram suficientes para a configuração do
fumus boni iuris,
imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Henrique Kara José
contra a decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Civil Pública n. 1025-86.2018.8.11.0082, movida pelo
Ministério Público Estadual,
que deferiu a liminar para suspender imediatamente toda e qualquer construção eventualmente levada a cabo na área objeto da ação e proibição de execução de obras de quaisquer tipos no local, bem como de lançamento de resíduos sólidos e efluentes na Área de Preservação Permanente.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a área em litigio não se trata de APP, e que houve interferência direta do Ministério Público Estadual na elaboração do laudo pericial, enquanto este seria nulo pela ausência de ART.

Sustenta a inexistência de nascente no local e que o Parquet não teria esclarecido qual ponto deve ser considerado como tal.

Argumenta que não há situação urgente para deferimento de medida liminar antecipatória, posto que não teria sido comprovado que ocupa área de preservação permanente (APP).

A Relatoria ao receber o recurso observou a ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo, de modo que determinou o seu regular prosseguimento. (Id. 2515536).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 34016481).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 39506467).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

(...)

Defiro a liminar para
suspender imediatamente toda e qualquer construção
eventualmente levada a cabo na área objeto da ação e proibição de execução de obras de quaisquer tipos no local, bem como de lançamento de resíduos sólidos e efluentes na Área de Preservação Permanente. (...).
(Id. 22865969).

Isto posto, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Pública com o escopo de obter a paralisação das construções eventualmente levadas a cabo na área objeto da ação, localizada na Rua Atenas, Bairro Rodoviária Parque, e proibição da execução de obras de quaisquer tipo no local, assim como o lançamento de resíduos sólidos e efluentes na área de preservação permanente (APP), devido aos danos ambientais supostamente constatados na área, como desmatamento, aterramento do córrego e da nascente no local onde se encontra edificada a propriedade de Carlos Henrique Kara Jose, ora Agravante, além do despejo de resíduos sólidos, de esgoto sem tratamento nos cursos d’água e degradação avançada do canal.

Neste espeque, considero que a existência de ocupação de área ambientalmente sensível, supostamente realizada de forma irregular, por si só, preenche o requisito de receio de dano, imprescindível para a concessão de tutela antecipada.

Noutro giro, as provas colacionadas aos autos, quais sejam, laudo pericial, registro fotográfico, relatórios técnicos, que demonstram indícios de aterramento e degradação de nascente e cursos d’água, se mostram suficientes para a configuração do
fumus boni iuris.

Para elucidação, destaco a conclusão do Laudo de Caracterização de Danos, veja-se:

“Diante das constatações
conclui-se que houve a recente remoção da cobertura vegetal que se encontrava em processo inicial de regeneração natural na APP da nascente
50 desde o ano de 2015. Ressaltamos que a remoção da cobertura vegetal favorece a formação de processos erosivos, promove o assoreamento dos córregos, diminui a infiltração da agua de chuva no solo e deixa de fornecer um importante local de alimentação, refúgio e reprodução da fauna silvestre que habita a zona urbana de Cuiabá”
(Id. 34019952). Destaquei.

Com efeito, a Área de Preservação Permanente é definida no art. 3°, inciso II, da Lei Federal n° 12.651/2012 (Código Florestal):

Art. 3°. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
;

O regime de proteção dessas áreas é definido nos arts. 7° e seguintes do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 7o. A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1°. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2o. A obrigação prevista no §1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Outrossim, estabelece o artigo 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n° 38/95):

Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.

Portanto, os dispositivos acima transcritos têm por escopo de salvaguardar o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico.

Desse modo, em análise aos autos, em análise perfunctória, a decisão agravada é escorreita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021